Tribunal: STF
Processo: RE 1254886
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. 
    Trata-se de representação de inconstitucionalidade da Lei 5.959/2015, que determina a realização de exame preventivo de câncer de mama através da mamografia nas unidades municipais de saúde, sem necessidade de prévio encaminhamento médico, de dois em dois anos.
    Leis que determinam atribuições do Poder Executivo visando à organização da administração com implicação de aumento de despesas devem ser iniciados por sua Chefia. 
    Princípios insculpidos na Constituição da República que devem ser observados pela Lei impugnada. 
    Vício de inconstitucionalidade formal que se observa. Ofensa aos artigos 74, XII e 145, VI, “a”, da Constituição Estadual.
    Violação ao princípio da separação e independência dos poderes, previstos no art. 2° da Constituição da República e art. 7° da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 
    PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE” (documento eletrônico 1 - grifos no original).
    Foram interpostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (documentos eletrônicos 3 e 4).
    Tendo em vista o julgamento do ARE 878.911/RJ (Tema 917 da sistemática de Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro determinou a remessa dos autos ao órgão de origem para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 8).
    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DE INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO. INCOSNTITUCIONALIDADE FORMAL. PROCEDÊNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO. 
    Devolução dos autos pela E. Terceira Vice-Presidência deste E. Tribunal de Justiça à Câmara que julgou o apelo, em prestígio à norma inserta no artigo 1.036 do Código de Processo Civil. Representação de inconstitucionalidade da Lei 5.959/2015, que determina a realização do exame preventivo de câncer de mama através da mamografia nas unidades municipais de saúde, sem necessidade de prévio encaminhamento médico, de dois em dois anos. Leis que determinam atribuições do Poder Executivo visando à organização da administração com implicação de aumento de despesas devem ser iniciados por sua Chefia.
    Princípios insculpidos na Constituição da República que devem ser observados pela lei impugnada. Vício de inconstitucionalidade formal que se observa. Ofensa aos artigos 74, XII e 145, VI, “a” da Constituição Estadual.
    Violação ao princípio da separação e independência dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República e art. 7º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Tema 917 do E. STF (“Competência para iniciativa de lei municipal que preveja a obrigatoriedade de instalação de câmeras de segurança em escolas públicas municipais e cercanias”), relacionado ao ARE 878.911/RJ, no qual foi fixada a seguinte tese:
    ´Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte´.
    A lei municipal que determinaria a realização da mamografia (exame preventivo de câncer) nas unidades municipais de saúde, sem necessidade de prévio encaminhamento médico, de dois em dois anos, acarretaria inevitável aumento de despesa, além de ensejar em verdadeira regra de organização da administração da saúde do Município, repercutindo, portanto, na estrutura e atribuição dos órgãos de saúde da Administração Pública Municipal.
    Acórdão que não confronta o entendimento consolidado no Eg. STF.
    ACÓRDÃO MANTIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO” (documento eletrônico 10 - grifos no original).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°; 23, II; 24, XII; 30, I e II, da mesma Carta.
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    O julgado transcrito harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a interpretação das regras alusivas à reserva de iniciativa para processo legislativo submete-se a critérios de direito estrito, sem margem para ampliação das situações constitucionalmente previstas.
    Nesse sentido, há burla à reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei parlamentar: (i) preveja aumento de despesas fora dos casos constitucionalmente autorizados; (ii) disponha sobre atribuições ou estabeleça obrigações a órgãos públicos; e/ou (iii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos ou em aspectos da sua remuneração.
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI ESTADUAL DE INICIATIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO PARA ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 16.4.2012. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Padece de inconstitucionalidade formal lei de iniciativa parlamentar que disponha sobre atribuições de órgãos da Administração Pública. Entender de modo diverso demandaria análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 768.450-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Emenda parlamentar que implica aumento de despesa em projeto de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Repercussão geral reconhecida. Reafirmação da jurisprudência. Inconstitucionalidade da norma estadual. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 745.811/PA-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a repercussão geral do tema nele veiculado e reafirmou a jurisprudência sobre a matéria no sentido da inconstitucionalidade de norma de lei estadual resultante de emenda parlamentar, que acarretou aumento de despesa a projeto de iniciativa reservada ao [Chefe] do Poder Executivo. Na mesma oportunidade, declarou-se a inconstitucionalidade dos arts. 132, XI, e 246 da Lei nº 5.810/94 do Estado do Pará. 2. O acórdão recorrido afasta a inconstitucionalidade dos referidos artigos, em contrariedade ao entendimento firmado pelo STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE 960.028-AgR/PA, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “Recurso extraordinário. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Extensão, por meio de emenda parlamentar, de gratificação ou vantagem prevista pelo projeto do Chefe do Poder Executivo. Inconstitucionalidade. Vício formal. Reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo para edição de normas que alterem o padrão remuneratório dos servidores públicos. Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal. 4. Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado do Pará (Lei 5.810/1994). Artigos 132, inciso XI, e 246. Dispositivos resultantes de emenda parlamentar que estenderam gratificação, inicialmente prevista apenas para os professores, a todos os servidores que atuem na área de educação especial. Inconstitucionalidade formal. Artigos 2º e 63, I, da Constituição Federal. 5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 132, XI, e 246 da Lei 5.810/1994, do Estado do Pará. Reafirmação de jurisprudência” (RE 745.811-RG/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Assim, a Lei 5.959/2015, do Município do Rio de Janeiro, ora impugnada, que obriga as entidades e instituições de saúde a fornecerem exames de mamografia, sem pedido médico, de dois em dois anos, além de aumentar a despesa, dispõe sobre atribuições e estabelece obrigações a órgãos públicos. Trata-se, portanto, de matéria sujeita à iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo, contida no art. 61, § 1°, da CF.
    Por este motivo, subsistem os fundamentos do acórdão recorrido, suficientes para manutenção do julgado.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020.
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator